Tribunal: TJDFT
Processo: 0710807-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710807-28.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ANTÔNIO SOARES CHAVES JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ARMA BRANCA. VALORAÇÃO NEGATIVA PRESERVADA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO CONFIGURA REINCIDÊNCIA. CONFIGURA MAUS ANTECEDENTES. I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e com o emprego de faca, quando as provas carreadas para os autos são suficientes para demonstrar a autoria, notadamente a confissão de um dos réus, a palavra da vítima, que reconheceu os agentes sem qualquer dúvida, bem assim os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante. II - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. III - O emprego de arma branca para ameaçar a vítima, que não configura elementar do crime de roubo, é aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias judiciais. IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. V - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites. VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VII - Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 59 do Código Penal, porque, desrespeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admitiu a valoração negativa de seus antecedentes com base em condenação transitada em julgado em 2008. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do CP. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que “As condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes” (AgRg no AREsp 2.055.406/DF, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ-e de 16/5/2022). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.954.403/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 27/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015